Tribunal: STF
Processo: AI 627192
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: deficiência da
   fundamentação: incidência da Súmula 284.
2. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia relativa a
   decurso do prazo prescricional de crédito decorrente do
   reconhecimento de indébito fiscal, que se restringe ao âmbito de
   legislação infraconstitucional, de reexame vedado no RE:
   aplicação da Súmula 636.